Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000249-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE LIMA LEZAINSKI - CPF: 621.232.201-59 (RECORRENTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000249-10.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Aparecida Maria de Lima Lezainski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA. TROCA DO APARELHO. VARIAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I CPC para o fim de:

a) MANTER
a
liminar
concedida no ID 29244004;

b)

DECLARAR
a
inexigibilidade do débito
discutido nos autos, relativo as faturas de R$ 8.415,69 (oito mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), e R$ 1.132,20 (um mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos);

c)

INDEFIRIR
o pedido de
danos morais
;

d)

INDEFIRIR
o
pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

A controvérsia se refere a fatura eventual nos valores de R$ 8.415,69 e R$ 1.132,20, sendo refaturados os meses de 06/2018 a 06/2020, em virtude de desvio de energia no ramal de entrada.

Pois bem, analisando o histórico de consumo juntado no id 103374042, tenho que após a troca do medidor ocorrida em julho/2020, não apresentou significativo aumento do consumo nos meses que se seguiram, conforme se segue:

Portanto, verifico que após a troca do medidor a variação do consumo constatada não foi elevada o suficiente para comprovar a necessidade de se recuperar o consumo, não havendo desta forma provas de que a Autora se beneficiou da suposta irregularidade aqui descrita.

Em assim sendo, ainda que demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção o que, em tese, ensejaria a responsabilidade do consumidor ao pagamento da energia utilizada e não medida, o histórico de consumo anexado, evidencia que o consumo lido não apresentou oscilações significativas a justificar a cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021